Tribunal: TJES
Processo: 5004606-84.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência; Seguro
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004606-84.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. AÇÃO QUE DISCUTE CONTRATO DE SEGURO. AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE RECONHECIDA.

1. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”;

2. Não há, por si só, conexão nem risco de decisões conflitantes entre a ação que discute a existência ou extensão da relação jurídica de contrato de seguro com a ação indenizatória em que o segurado, eventualmente, integre o polo passivo.

3. Competência do juízo da 6ª Vara Cível de Vitória.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, declarar a competência do juízo suscitante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº. 5004606-84.2023.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória

Suscitado: Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória

Partes Interessadas: Juracy Auxiliadora dos Santos, Flávio Luiz Seibert e Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que reputa competente o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por Juracy Auxiliadora dos Santos e Flávio Luiz Seibert contra a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais, registrada sob o nº. 5017560-61.2021.8.08.0024.

Originariamente a demanda fora distribuída à 11ª Vara Cível de Vitória, por dependência apontada ao processo n. 0016485-77.2018.8.0.0024, tendo o magistrado da respectiva Vara declinado de sua competência, justificando que as ações envolvem partes e causas de pedir distintas, não havendo risco de decisões conflitantes.

O magistrado da 6ª Vara Cível de Vitoria, ao suscitar o conflito, defende a conexão das ações, esclarecendo que na ação n. 0016485-77.2018.8.0.0024 é discutida a responsabilidade civil por acidente de trânsito, em que Rafael Barbosa Júnior busca indenização por danos materiais e morais contra Flávio Luiz Seibert, tendo este apontado Juracy Auxiliadora dos Santos como proprietária do veículo supostamente causador do acidente, que é a autora da ação em que suscitado o conflito, manifestando ambos interesse de que a seguradora por ela contratada viesse a ressarcir os prejuízos apurados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AUSÊNCIA DE CONEXÃO POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. Impõe-se, a teor do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, a reunião de ações judiciais quando existente relação de prejudicialidade entre elas (ações judiciais), gerando risco de decisões conflitantes ou contraditórias. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003208, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Em que pese os argumentos do magistrado suscitante, o contexto das ações não justificam a conexão, tendo em vista que envolvem relações jurídicas distintas, cujos pedidos não se vinculam, tampouco, se prejudicam.

Isso porque, na ação de ordinária n. 0016485-77.2018.8.08.0024, promovida por Rafael Barbosa Júnior, a discussão se limita a responsabilidade civil de Flávio Luiz Seibert por acidente veicular que vitimou o autor, pugnando este pela reparação por danos morais e materiais, incluindo pensionamento.

Na respectiva ação, o requerido apontou que a propriedade do veículo que dirigia quando do acidente era de Juracy Auxiliadora dos Santos, requerendo a integração à lide da seguradora por ela contratada.

Na Ação de Obrigação de fazer n. 5017560-61.2021.8.08.0024, Juracy Auxiliadora dos Santos e Flavio Luiz Seibert buscam a responsabilização da Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS pelo ressarcimento de eventuais indenizações que lhes sejam impostas na ação de ordinária supracitada.

Analisando a inicial (ID 4892117), depreende-se que as partes discutem a própria relação jurídica com a entidade associativa, buscando estabelecer a extensão de suas obrigações contratuais, requerendo, inclusive, exibição da apólice.

Ainda que o processo contra a seguradora tenha se motivado por receio de eventual condenação da ação ordinária, é certo que as relações jurídicas não se confundem, não havendo identidade de causa de pedir e pedidos nem risco de divergência nas conclusões.

Não bastasse isso, levar para a ação indenizatória a discussão contratual do seguro firmado por terceiro acarretará embaraço injustificado à sua tramitação.

Nesse contexto,
conheço
do conflito para
declarar
o juízo
de
Juiz de Direito da
6
ª Vara de
Vitória
/ES
competente para processar e julgar a ação de nº 5017560-61.2021.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.